Tribunal: TJMT
Processo: 0001879-77.2019.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001879-77.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANGELA CRISTINA PEREIRA COSTA - CPF: 003.769.191-08 (APELADO), RUBENS DE OLIVEIRA - CPF: 872.488.081-72 (APELADO), FERNANDA GOMES DA SILVA - CPF: 051.578.001-42 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), R M COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 05.634.819/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 837.140.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.358.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 228.869.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INTEMPESTIVIDADE - FUNDAMENTO NÃO DESAFIADO NO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
APELO NÃO CONHECIDO
.

De acordo com o art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

Em que pese o Apelante defender o cerceamento de defesa em decorrência da falta de intimação prévia da penhora
on line
e, também, o excesso à execução, não trouxeram argumentos para desafiar a sentença, ou seja, não demonstraram que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi protocolada no prazo legal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001879-77.2019.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela instituição bancária nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, ante à intempestividade.

O Juiz sentenciante, ainda, condenou o Banco Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante alega o cerceamento de defesa, bem como a violação ao princípio da cooperação e ao art. 9.o, do CPC, haja vista a ausência de intimação prévia quanto ao bloqueio
on line
de numerários.

Aduz que o valor executado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso a título de honorários advocatícios é excessivo, pois há a incidência de juros de mora (1%) desde o ajuizamento da ação, enquanto que o correto seria a partir do arbitramento da sentença.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do recurso a fim de reconhecer a ilegalidade da penhora realizada.

Contrarrazões no ID. 113582090.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Angela Cristina Pereira Costa, Rubens de Oliveira e Fernanda Gomes da Silva
, todos representados pela Defensoria Pública, opuseram
Embargos de Terceiro
em face do
Banco do Brasil S.A.,
cuja sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e desconsiderou qualquer impedimento ou restrição sob o “lote urbano n.o 10, Quadra n.o 30, Setor Residencial Universitário, com área de 360 m2, matriculado sob o n.o 19.280, no 1.o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta”. Por fim, condenou a instituição bancária ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Essa sentença foi desafiada pelo Banco do Brasil por meio do Recurso de Apelação Civil, distribuído à minha Relatoria. Na sessão de julgamento realizada em 22/04/2020, esta Câmara desproveu o Apelo.

Com o trânsito em julgado do acórdão, os autos retornaram à Instancia de origem e, em 21/08/2020, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
apresentou petição requerendo o
Cumprimento Definitivo de Sentença
objetivando a satisfação dos honorários advocatícios no valor de R$ 36.787,33 (trinta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos).

De início, foi concedido pelo Juiz singular o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento voluntário da dívida (ID. 113582047), sob pena de ser acrescida multa e honorários referentes a essa fase processual, bem como a penhora de bens (ID. 113582047).

Após a inserção da Certidão de Decurso de Prazo, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
apresentou a memória atualizada do cálculo e requereu a penhora
on line
nas contas do Apelante (Executado), no valor de R$ 41.058,63 (quarenta e um mil, cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos).

A constrição resultou positiva e o Apelante foi intimado nos termos do art. 854 do CPC.

Na oportunidade,

a instituição bancária apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
(ID. 113582058) alegando excesso de execução no valor de R$ 10.051,66 (dez mil, cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), haja vista a incidência de juros de mora desde o ajuizamento da ação (17/04/2019), enquanto que o correto seria a partir da data em que o Banco foi intimado para o pagamento (16/09/2020).

Após manifestação da Instituição credora, sobreveio sentença em que o Juiz reconheceu a intempestividade da Impugnação oferecida, julgando improcedentes os pedidos nela formulados.

Inconformado, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs este Recurso de Apelação alegando o cerceamento de defesa, bem como a violação ao princípio da cooperação e ao art. 9.o, do CPC, haja vista a ausência de intimação prévia quanto ao bloqueio
on line
de numerários.

Aduz que o valor executado é excessivo, pois há a incidência de juros de mora (1%) desde o ajuizamento da ação, enquanto que o correto seria a partir do arbitramento da sentença.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso a fim de reconhecer a ilegalidade da penhora realizada.

Pois bem. Da leitura das razões da Apelação ressai, sem grande esforço, que a matéria não pode ser objeto de exame por esta Corte ante a falta de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja, a
inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

É cediço que o Recorrente tem o
dever
de abordar especificamente os fundamentos da decisão ou sentença que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

Não obstante o comando legal, na peça de ingresso, não há sequer um parágrafo em que os Apelantes rebatem
especificamente
os fundamentos da sentença.

Para deixar evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade, transcrevo os fundamentos pelos quais o Juiz
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito:

[...]
Verbis:

Vistos.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença proposta BANCO DO BRASIL S.A., em que alega o excesso de execução (ID51239976), garantindo o juízo conforme comprovante em anexo (ID51239977).

A parte contrária, ora, exequente apresentou o cumprimento de sentença ao ID37448376-pág.1/6, pugnando pelo pagamento do montante de R$36.787,33 (trinta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos). Após, manifestou ao ID51576066, pela improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente, verifico a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença avençada pela parte executada, visto que o prazo para sua apresentação há muito se esgotou.

Conforme se vê dos autos, o réu foi intimado da decisão que deu início ao cumprimento de sentença via DJE no dia 16/09/2020, tendo deixado transcorrer in albis o prazo para impugnar o cumprimento de sentença (ID46435507-pág.1), visto que apresentou somente em 17/03/2021, ou seja, após o prazo legal.

Em 18 de fevereiro de 2021, a pedido da parte exequente, foi bloqueado o valor de R$82.117,26 na conta do executado via sistema SISBAJUD (ID49390551), sendo prontamente liberado o excesso bloqueado e mantido apenas o valor da execução, qual seja, R$41.058,63 (quarenta e um mil, cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), conforme comprovante de ID49390551.

Além disso, a executada quando apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença realizou depósito em juízo do valor devido R$41.058,63 (quarenta e um mil, cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), conforme comprovante de ID51239977.

Assim, vê-se que o executado foi intimado para pagar a dívida em 16/09/2020 e não comprovou nos autos o pagamento, conforme certidão de ID46435507, e o prazo de 15 dias para impugnação inicia-se imediatamente após acabar o prazo de 15 dias que o executado tinha para fazer o pagamento voluntário (art. 525, caput). Não é necessária nova intimação. Acabou um prazo, começa o outro.

Portanto, sua impugnação ao cumprimento de sentença é intempestiva, eis que apresentada somente em 17/03/2021, após o bloqueio judicial, motivo pelo qual a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada.

Ante o exposto, JULGO IMPROCENDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, em consequência, DETERMINO a expedição de alvará do valor depositado em juízo ao ID51239977, qual seja, R$41.058,63 (quarenta e um mil, cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), em favor da parte exequente, na conta apresentada ao ID51576066.

Bem como, realizo em gabinete o desbloqueio do valor encontrado via sistema SISBAJUD (R$41.058,63 - quarenta e um mil, cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), conforme comprovante em anexo.

Condeno ainda a Requerida ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que, com base no artigo 85, §2° do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado e pagos os valores, ao arquivo com as baixas pertinentes, observando-se os itens da CNGC/MT.

Observa-se que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Apelante foi julgada improcedente por ter sido protocolada fora do prazo legal.

Nas razões deste Apelo, os Recorrentes defendem a ausência de prévia intimação à penhora
on line
e o excesso de execução, deixando de trazer argumentos e fundamentos capazes de infirmar a sentença, ou seja, não demonstrou que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi apresentada tempestivamente.

É fácil, portanto, reconhecer a falta de condição de admissibilidade deste recurso, pois o Apelo desrespeita o que determina o art. 1010, III, do Código de Processo Civil, que exige que o recurso contenha os
fundamentos de fato e de direito
intrinsecamente vinculados à decisão hostilizada, fazendo
combate específico ao ato judicial.

Diante do exposto e sem mais delongas,
não conheço
do Recurso de Apelação por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários recursais para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022